Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA DO AVÔ PATERNO EM RELAÇÃO AOS NETOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DO VALOR PAGO PELO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, haja vista os elementos probatórios constantes dos autos revelarem a existência da obrigação alimentar do avô paterno, na hipótese, bem como a fixação da prestação alimentícia em observância ao binômio necessidade/possibilidade, além do perigo de dano que recai sobre os netos, que necessitam dos alimentos arbitrados para complementar a pensão devida pelo genitor, resta indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

2. Nos termos do art. 1.696 do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar, restando configurada, se tiverem possibilidade para tanto, quando os genitores não tiverem condições de arcar com as despesas necessárias à subsistência da prole ou tiverem a capacidade contributiva reduzida, como preconiza o enunciado de súmula n. 596 do c. STJ.

4. Demonstrada a insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor e a falta de condições da genitora de suprir o encargo alimentar, admite-se a complementação da prestação alimentar a cargo do avô paterno, que possui capacidade financeira de contribuir para a subsistência dos netos sem comprometer, lado outro, o seu sustento e de sua família, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.